Tribunal: TJES
Processo: 0008937-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Evidência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008937-55.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA FERREIRA SALGADO

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo a decisão que determinou a restituição integral dos valores pagos pela compradora Maria Aparecida Ferreira Salgado da Cruz, em razão da resolução do contrato de promessa de compra e venda por culpa da vendedora. A Embargante alega omissão do acórdão ao não afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao não aplicar o Tema Repetitivo nº 1095 e o REsp 2.042.232/RN do STJ, bem como ao não considerar inaplicável a Súmula 573 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não afastar a incidência do CDC, ao não aplicar precedentes do STJ mencionados pela Embargante e ao manter a responsabilidade solidária da instituição financeira envolvida na relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A omissão caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. No caso, o acórdão embargado abordou expressamente a aplicabilidade do CDC, afastando a aplicação do Tema Repetitivo nº 1095 e do REsp 2.042.232/RN,.

A vendedora foi responsável pelo inadimplemento contratual, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, inclusive a Súmula 543 do STJ, que determina a restituição integral dos valores pagos na hipótese de resolução do contrato por culpa do fornecedor.

O pedido de reexame da matéria já decidida não configura omissão sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
em face do acórdão de id 8053605, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos, sendo Embargada
MARIA APARECIDA FERREIRA SALGADO DA CRUZ.

Em suas razões recursais id 8280077, a Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, argumentando, para tanto, que
(i)
não são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, já que não se vislumbra a figura do consumidor naquele que celebra contrato de financiamento para aquisição de imóvel, uma vez que não diz respeito a consumo;
(ii)
não foi aplicado o Tema Repetitivo n. 1095 e tampouco a orientação firmada no REsp 2.042.232/RN, ambos apreciados pelo C. STJ;
(iii)
afastadas as disposições do CDC, resta inaplicável a Súmula 573 do STJ.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que a Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Eis a ementa do acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Jaime Ferreira Abreu,
in litteris
:

EMENTA:CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO RESCISÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO CIDADE VERDE SERRA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – RESOLUÇÃO POR CULPA DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – SÚMULA Nº 543 DO STJ – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIRMADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A resolução dos contratos de promessa compra e venda de imóvel, por responsabilidade da parte vendedora, atrai a necessidade de restituição integral dos valores pagos pela parte compradora, nos termos da Súmula nº. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese recursal de que a inexecução do contrato decorreu caso fortuito ou força maior em razão de fortes chuvas ocorridas na região nos anos de 2017 e 2018, além de demasiadamente genérica, não encontra ressonância no lastro probatório constituído nos autos, até porque as partes sequer pugnaram pela produção de provas. Não bastasse isso, impende ressaltar que este Egrégio Sodalício, na esteira da orientação da Corte Superior de Justiça, tem entendimento no sentido de que o contexto narrado consubstanciaria fortuito interno que é incapaz, portanto, de atrair a excludente prevista no art. 393, do Código Civil.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 971, assentou que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”

4. Se o contrato de promessa de compra e venda é alvo de resolução por culpa da vendedora, restará fulminada, por consequência lógica, a relação havida entre a compradora e o credor fiduciário, tal qual ocorre na hipótese de contratos coligados, conforme previsão do art. 54-F, do Código de Defesa do Consumidor.

O fato de a Embargante não ter tangenciado, nas razões do apelo, as teses suscitadas nos presentes aclaratórios, já seria bastante para o desprovimento do recurso.

Nada obstante, impende acrescentar que inexiste o vício apontado, uma vez que aplicável, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a causa do inadimplemento é atribuída à promissária-vendedora (Embargante).

Afasta-se, diante deste quadro fático-processual, a aplicação do Tema Repetitivo n. 1095 e da orientação firmada no REsp 2.042.232/RN, citados nas razões destes aclaratórios, pois que firmados na perspectiva da mora do comprador (consumidor) e não da vendedora (fornecedora), o que, como visto, não é o contexto retratado nestes autos.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausentes os vícios alegados pela Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)